Tribunal: STF
Processo: HC 95334
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
PENA - CUMPRIMENTO - REGIME ABERTO - CASA DO ALBERGADO. A 
   concretude do regime aberto pressupõe casa do albergado estrita 
   aos que estejam submetidos a essa espécie de cumprimento da pena, 
   havendo de dispor o local de condições a assegurarem a 
   integridade física e moral do preso - dever do Estado, consoante 
   disposto no inciso XLIX do artigo 5º da Constituição 
   Federal.

	PRISÃO DOMICILIAR - CASA DO ALBERGADO INEXISTENTE OU 
   IMPRÓPRIA. O rol normativo de situações viabilizadoras da prisão 
   domiciliar não é exaustivo, cabendo observá-la, se houver falha 
   do aparelho estatal quanto a requisitos a revelarem a casa do 
   albergado.